Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), PEDRONEI CEZAR DE SOUZA - CPF: 096.242.707-16 (AGRAVANTE), ERICA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 047.946.751-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
P.C.D.S
.
contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça determinado pelo juízo da Vara Única de Colniza, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou contradição com precedente análogo; e (
ii
) definir se
houve desacerto na decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática apresenta fundamentação clara, adequada e coerente, analisando os elementos constantes dos autos à luz da jurisprudência e da legislação vigente, não havendo vício de motivação nem violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os documentos juntados forem genéricos, desatualizados ou insuficientes para demonstrar, com verossimilhança mínima, a alegada incapacidade financeira.

No caso concreto, os documentos apresentados (declarações antigas de IR, CTPS sem registros, extratos bancários sem movimentação e documentos médicos sem laudo de incapacidade) são inaptos a demonstrar a real situação econômica do agravante, não se tratando de prova idônea à concessão do benefício.

O valor das custas processuais foi corretamente considerado como elemento contextual e não como fundamento isolado da negativa, não havendo violação ao Tema 1.178 do STJ.

A alegada contradição com precedente anterior não se sustenta, diante da inexistência de identidade fática entre os casos, não sendo possível invocar isonomia com base em circunstâncias probatórias diversas.

O agravo interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão recorrida, que permanece válida e adequada nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente verossímil da insuficiência de recursos, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de documentos atualizados e idôneos.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante análise concreta da situação fático-probatória.

A ausência de movimentação bancária ou de registro em CTPS
– especialmente em se tratando de profissional autônomo –
não basta
, por si só, para
comprovar hipossuficiência econômica, exigindo-se elementos adicionais sobre renda e despesas.

A decisão que indefere o benefício com base em insuficiência probatória não viola o Tema 1.178 do STJ quando realiza análise individualizada do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
XXXV
e
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, IV, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023,
DJe
25.04.2023.

STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
01.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo interno interposto por
PEDRONEI
CÉZAR DE SOUZA
contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da decisão agravada por suposta fundamentação aparente, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentados elementos fáticos reputados essenciais, notadamente sua alegada incapacidade laboral decorrente de enfermidade grave, a inexistência de renda e a ausência de benefício previdenciário.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição em relação a precedente anteriormente proferido por este Relator em caso que entende análogo, invocando os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

No mérito, reafirma fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, defendendo que a documentação acostada aos autos demonstraria, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência econômica, bem como que o valor das custas processuais não poderia servir como fundamento para o indeferimento do benefício, à luz do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado, com o consequente provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme ID
342648866
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)
– DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO APARENTE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta fundamentação aparente
(ou fundamentação deficiente/genérica), uma vez que o
decisum
apresentou fundamentação suficiente, coerente e devidamente lastreada na análise do conjunto probatório, reputado
insuficiente para evidenciar, de modo minimamente seguro, o preenchimento dos pressupostos legais do benefício pleiteado.

Não se verifica, na hipótese, qualquer vício de fundamentação apto a macular a decisão agravada. O pronunciamento judicial impugnado não se ampara em razões genéricas, abstratas ou passíveis de aplicação indistinta, mas, ao contrário, encontra-se ancorado em exame concreto e individualizado das circunstâncias fático-probatórias delineadas nos autos.

A motivação adotada
se
revela suficientemente clara ao explicitar os elementos considerados relevantes à formação do convencimento judicial, evidenciando raciocínio lógico e aderente às peculiaridades do caso concreto, em consonância com o modelo decisório preconizado pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Cumpre assentar, ademais, que a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles efetivamente capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, na espécie, foi devidamente observado.

A propósito:

“1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1 .022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1o/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
DJe
de
28.10.2008).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

Rejeita-se
, pois, a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
PEDRONEI

CÉZAR DE SOUZA
contra decisão monocrática
que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,interposto por
PEDRONEI
CEZAR DE SOUZA
contra decisão proferida peloMM. Juiz de Direito
Guilherme Leire Roriz
, daVara Única da Comarca de Colniza, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiçaformulado nos autos daAção Monitóriano 1002154-93.2025.8.11.0105formulada em desfavor de ÉRICA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC

Sustentaa parteagravante, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que comprovou a alegada hipossuficiência econômica, invocando os
arts
. 5o,
LXXIV
, da Constituição Federal, e 98 e 99 do CPC.
Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova concreta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Alega, ainda, violação ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, por suposta adoção de critério abstrato para indeferimento do benefício.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade da justiça.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente,

verifica-se a viabilidade do julgamento monocrático do presente recurso, tendo em vista que a relação processual nãochegou a ser validamente

constituídana
instância de origem, motivo pelo qual se revela dispensável a apresentação de contraminuta. Ademais, os autos já se encontram devidamente instruídos com os elementos necessários à adequada apreciação das alegações deduzidas pela parte agravante.

Pois bem.

A gratuidade da justiça constitui importante instrumento de concretização do princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando o acesso ao Poder Judiciário àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 5o,
XXXV
e
LXXIV
, da Constituição Federal. No plano infraconstitucional, os
arts
. 98 e 99 do CPC disciplinam a matéria, estabelecendo, de um lado, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e, de outro, a vedação ao indeferimento automático do pedido, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de decidir negativamente.

Da leitura conjunta dos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, extrai-se que o sistema legal adotou um modelo de equilíbrio: ao mesmo tempo em que impede o indeferimento de plano da gratuidade, também não autoriza o seu deferimento automático com base em alegações genéricas ou desprovidas de suporte fático mínimo. A presunção legal não é absoluta, nem dispensa o exame concreto dos elementos trazidos aos autos, sobretudo quando a própria documentação apresentada se revela insuficiente, desatualizada ou inconclusiva.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC, tendo oportunizado ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência econômica antes de indeferir o benefício. Após a intimação, contudo, os documentos apresentados não se mostram aptos a demonstrar, de forma minimamente verossímil, a insuficiência de recursos no momento do ajuizamento da ação.

Com efeito, a juntada de declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2017se revelamanifestamente desatualizada, sendo incapaz de refletir a situação econômica atual do agravante. Os extratos bancários apresentados, por sua vez, indicam ausência absoluta de movimentação financeira, circunstância que, no contexto contemporâneo de intensa digitalização das relações econômicas, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar hipossuficiência, especialmente quando desacompanhada de qualquer explicação plausível acerca da forma de subsistência. A CTPS sem registros, embora compatível com a alegação de atuação como profissional autônomo, igualmente não constitui prova de incapacidade financeira, pois a inexistência de vínculo formal não se confunde com ausência de renda.

Ressalte-se que não foram apresentados comprovantes atualizados de ganhos, ainda que informais, tampouco demonstração de despesas ordinárias ou essenciais que permitissem ao julgador aferir, com mínima segurança, a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Ainda que a gratuidade da justiça se submeta astandardprobatório reduzido, não se pode prescindir de um mínimo de verossimilhança fática, sob pena de esvaziamento do próprio requisito constitucional da comprovação da insuficiência de recursos.

A ausência quase absoluta de elementos probatórios não autoriza presumir incapacidade econômica, pois é incompatível com a realidade social a ideia de subsistência sem qualquer ingresso financeiro, ainda que modesto ou irregular.

Nãose verifica, ademais, violação ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, eis que oindeferimento do benefício não decorreu da adoção de critério abstrato, objetivo ou apriorístico, mas da análise concreta e individualizada do conjunto probatório apresentado, o qual se revelou insuficiente para caracterizar a hipossuficiência alegada.

A vedação à utilização de critérios genéricos não implica concessão automática da gratuidade, tampouco impede o magistrado de reconhecer que os elementos constantes dos autos não autorizam o deferimento do benefício.

Tal entendimento encontra respaldo em decisões proferidas por outros tribunais em casos análogos:

[...]

Merece destaque, ainda, o baixo valor das custas processuais exigíveis no caso concreto. O valor da causa é de R$ 24.689,05, o que resulta em custas de distribuição no importe de R$ 769,97, quantia que se encontra muito próxima do patamar mínimo de custas processuaiseque reforça a necessidade de demonstração mínima da alegada incapacidade financeira.

Como mencionado anteriormente, não

deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não

evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade,

este egrégio Sodalício

assentou:

[...]

À vista disso, considerando que o agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.
”

Pois bem.

O agravo interno, como cediço, exige a demonstração objetiva de desacerto, ilegalidade ou inadequação da decisão monocrática
, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

A decisão monocrática combatida examinou com exaustividade o pedido recursal e expôs de maneira clara, precisa e juridicamente adequada os fundamentos para a negativa da benesse da justiça gratuita.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, ao dispor em seu art. 5o,
LXXIV
, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, estabeleceu verdadeiro direito fundamental, sem, contudo, fixar os meios de comprovação ou o
standard
probatório aplicável. Coube ao legislador infraconstitucional, por meio dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, estruturar o regime jurídico da matéria, adotando modelo que harmoniza a facilitação do acesso à justiça com o indispensável controle judicial dos pressupostos legais do benefício.

Nesse contexto, a presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa, constituindo técnica de simplificação procedimental que não exclui o dever do magistrado de proceder à análise concreta das circunstâncias do caso. O sistema processual vigente, longe de autorizar
deferimento cego, acrítico ou automático, consagra modelo de presunção relativa submetida ao crivo do convencimento motivado, em prestígio à racionalidade decisória e à própria integridade do instituto.

Com efeito, o Código de Processo Civil não exige da parte prova prévia plena ou exauriente da alegada insuficiência de recursos, mas igualmente não dispensa a apresentação de elementos minimamente idôneos capazes de conferir verossimilhança fática à pretensão deduzida. Trata-se, portanto, de standard probatório reduzido, pautado em critérios de plausibilidade, coerência lógica e consistência mínima, o que não se confunde com dispensa absoluta de comprovação.

É precisamente sob essa perspectiva que
foi
analisado o conjunto probatório apresentado pela parte agravante.

Embora sustente
se encontrar
em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de enfermidade grave, verifica-se que os documentos médicos colacionados aos autos
se limitam
a atestar a existência de quadro clínico e respectivo acompanhamento terapêutico, inexistindo, contudo, conclusão clínica expressa acerca de eventual incapacidade laborativa, total ou parcial.

Ainda que se admita, em tese, a relevância jurídica da condição de saúde invocada, é certo que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente segura da insuficiência de recursos, o que não se confunde, de forma automática, com a mera alegação de enfermidade ou ausência de vínculo formal de emprego.

A comprovação de condição de saúde, conquanto juridicamente relevante, não se revela,
isoladamente
, suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos, especialmente porque o regime jurídico da gratuidade da justiça, ainda que submetido a
standard
probatório reduzido, reclama a presença de elementos minimamente idôneos aptos a conferir verossimilhança à incapacidade financeira invocada.

Dito de outro modo, a
alegada
incapacidade para o trabalho, por si só, não conduz necessariamente à presunção absoluta de hipossuficiência econômica, notadamente quando desacompanhada de elementos objetivos e contemporâneos que permitam aferir a real situação financeira da parte.

A alegação de inexistência absoluta de rendimentos igualmente não se mostra acompanhada de suporte probatório mínimo. Os extratos bancários apresentados, além de parciais, indicam ausência integral de movimentação financeira, circunstância que, analisada à luz das regras da experiência comum, não se revela suficiente para evidenciar, de modo seguro, a alegada hipossuficiência, sobretudo quando desacompanhada de esclarecimentos plausíveis acerca dos meios de subsistência.

Com efeito, o ordenamento jurídico não impõe à parte a produção de prova exaustiva ou plena, mas tampouco autoriza o deferimento do benefício com base em afirmações genéricas ou destituídas de verossimilhança fática mínima.

No que concerne ao extrato extraído da plataforma
gov.br
, no qual constam declarações de imposto de renda marcadas como “não entregues”, importa assentar que tal informação, por si só, não conduz à presunção de hipossuficiência econômica ou condição de isenção fiscal. A ausência de entrega de declarações pode decorrer de múltiplas circunstâncias jurídicas e fáticas, não sendo elemento apto, isoladamente, a demonstrar inexistência de rendimentos ou incapacidade contributiva.

De igual modo, a juntada de documentação fiscal referente a exercícios remotos
(2017)
não se presta à demonstração da atual condição econômica da parte, sendo certo que a aferição da hipossuficiência deve observar a realidade contemporânea ao ajuizamento da demanda.

Não procede, ademais, a alegação de que o indeferimento do benefício teria decorrido da ausência de “declaração de isento de imposto de renda”. A decisão agravada, como se extrai de sua fundamentação, não estabeleceu
qualquer exigência documental específica ou formalística, limitando-se à análise global do acervo probatório, considerado insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Eventuais elementos fiscais ou declarações unilaterais, quando apresentados isoladamente, não possuem o condão de vincular o convencimento judicial, competindo ao magistrado proceder à valoração racional e sistemática da prova, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Importa assentar que o art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento do benefício quando presentes nos autos elementos capazes de evidenciar a ausência dos pressupostos legais, hipótese que abrange não apenas a existência de prova em sentido contrário, mas também lacunas probatórias relevantes, documentação insuficiente, elementos desatualizados ou inconsistências lógicas do próprio acervo documental.

O magistrado, portanto, não se encontra vinculado à mera declaração unilateral da parte, competindo-lhe exercer o controle racional dos pressupostos legais do benefício, sem que disso decorra qualquer afronta ao direito fundamental de acesso à justiça.

Também não procede a alegação de afronta ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo em vista que a
decisão agravada não indeferiu o benefício com base em critério abstrato, objetivo ou apriorístico, mas, ao contrário, a partir da análise concreta e individualizada do conjunto probatório. A menção ao valor das custas processuais não constituiu fundamento determinante da decisão, mas mero elemento contextual de reforço argumentativo, dentro de um raciocínio decisório mais amplo, centrado na ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

No tocante à alegada contradição com julgado anteriormente proferido, cumpre assentar que o exame de precedentes exige a verificação de identidade fática substancial, não sendo juridicamente adequada a transposição automática de conclusões firmadas em contextos probatórios distintos.

No caso invocado pela parte agravante, observa-se que o deferimento do benefício decorreu de circunstâncias específicas daquele feito, notadamente a existência de elementos concretos indicativos de renda mensal delimitada, encargos familiares expressamente demonstrados e indeferimento originário fundado essencialmente em alegações não comprovadas da parte adversa, em cenário que evidenciava dúvida razoável acerca da capacidade financeira.

A hipótese ora examinada, contudo, apresenta configuração fático-probatória diversa, marcada por lacunas documentais relevantes e ausência de elementos minimamente idôneos aptos a demonstrar, sob
standard
probatório juridicamente aceitável, a alegada insuficiência de recursos, circunstância que afasta a alegada similitude entre os casos.

A coerência decisória não impõe uniformidade mecânica de resultados, mas sim aplicação consistente dos critérios jurídicos à luz das particularidades de cada caso concreto.

O agravo interno, por sua própria natureza, não se presta à
mera
rediscussão integral da matéria já apreciada, mas exige a demonstração objetiva de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso.

Com essas considerações
, à míngua de elementos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente lançados, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo
inalterada
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026